Tribunal: TJSP
Processo: 1000807-49.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. Preliminar de cerceamento de defesa (por não ter sido concedido prazo para alegações finais). Rejeição. Incidência do princípio de que não existe nulidade sem prejuízo. Mérito. Indenização. Acolhimento do laudo oficial. Perito judicial que atendeu à finalidade a que se propôs apresentando trabalho objetivo e equidistante dos interesses das partes. Deve ser

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. Preliminar de cerceamento de defesa (por não ter sido concedido prazo para alegações finais). Rejeição. Incidência do princípio de que não existe nulidade sem prejuízo. Mérito. Indenização. Acolhimento do laudo oficial. Perito judicial que atendeu à finalidade a que se propôs apresentando trabalho objetivo e equidistante dos interesses das partes. Deve ser esclarecido, entretanto: (a) que o imóvel expropriado engloba a área de 1.000,00m2 (soma do terreno descrito na inicial e parte remanescente considerada inaproveitável), e deve ser incorporado ao patrimônio do DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM (DER), e não da Concessionária das Rodovias, conforme disposição do artigo 2o do Decreto n. 60.234/2014; e (b) que, conforme apurado na perícia (item 2 de fl. 371), a indenização deve ser paga ao compromissário comprador Osmar Veloso, com concordância dos titulares do domínio, desde que cumprido o artigo 34 do 3.365, de 21 de junho de 1941. Recurso parcialmente provido.